Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719813-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINAMAR PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A apelante não é beneficiária da gratuidade da Justiça e não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o aludido recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator